Tribunal: TJMT
Processo: 1020247-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020247-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (ADVOGADO), FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NATIVIDADE NATIVIDADE FLORES, REPRESENTADA POR SUA HERDEIRA LEILA SILVA registrado(a) civilmente como NATIVIDADE FLORES - CPF: 460.451.551-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NATIVIDADE FLORES (AGRAVADO), LEIA SILVA - CPF: 460.852.381-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NATIVIDADE NATIVIDADE FLORES, REPRESENTADA POR SUA HERDEIRA LEILA SILVA registrado(a) civilmente como NATIVIDADE FLORES - CPF: 460.451.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NA PESSOA DE ESPÓLIO DE NATIVIDADE FLORES REPRESENTADA POR SUA HERDEIRA LEIA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CLÁUSULA DE ÊXITO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ÊXITO CARACTERIZADO – CONTRATAÇÃO DE NOVO ADVOGADO – VIABILIDADE DA RETENÇÃO DOS PERCENTUAIS CONTRATADOS, ACRESCIDOS DA MULTA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22,
§ 4º, DA LEI N. 8.906/94 – AGRAVO PROVIDO.

À luz do artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, com pagamento de honorários contratuais em caso de êxito, e havendo contratação posterior de novo advogado; caracterizado o êxito, mostra-se viável a retenção dos honorários contratados, até que seja julgada a ação de arbitramento, a fim de assegurar o recebimento dos valores – os quais serão sopesados pelo Juízo “a quo”, na ação de arbitramento, observados o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (ID Num. 180653823), interposto por
FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (em causa própria),
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1000558-66.2023.8.11.0098, manejado em desfavor de
ESPÓLIO DE NATIVIDADE FLORES,

INDEFERIU
o pleito liminar, para assegurar, mediante retenção, o valor correspondente a 45% dos valores disponíveis no processo previdenciário, e ainda o equivalente a 20%, que diz respeito a multa contratual, restando desembaraçado e à disposição do Agravado o restante do montante disponível.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo, o Agravantes alega que “(...) Em 12 de novembro de 2013, a já extinta Sra. NATIVIDADE FLORES contratou serviços advocatícios do agravante. Pretendia ela, o ingresso de ação previdenciária contra o INSS objetivando a concessão do benefício de aposentadoria rural”; que “(...) A contratação se deu de forma quota litis, de forma que o advogado/agravante assumiu o risco de somente receber por seu trabalho se obtivesse êxito, no caso de julgamento procedente da ação, é o que se extrai da cópia do contrato de honorários em anexo”; que “(...) Pelos serviços contratados a Sra. Natividade teria de pagar ao agravante o valor equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores obtidos com o êxito da ação. Valores que, seriam apurados tendo como base a Data de Início do Benefício -DIB até a Data de Início do Pagamento-DIP, o que coloquialmente conhecem-se por atrasados. Ou seja,o autor teria direito a 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores apurados na execução ou a acordo referente as parcelas retroativas do benefício previdenciário”.

Argumenta que, cumprindo o pactuado, ingressou com a Ação Previdenciária n. 0001389-83.2013.8.11.0098 – Cód. 53331, em trâmite no fórum da Comarca de Porto Esperidião-MT; que “(...) trabalhou em 99% do processo previdenciário em questão, e com seu trabalho logrou êxito em favor da extinta Sra. Natividade, com julgamento procedente da ação. No entanto, por razões outras desconhecidas, a herdeira da extinta Sra. Natividade contratou serviços de outro causídico, num claro ímpeto de não adimplir a obrigação contratual assumida por sua genitora”.

Salienta que tal atitude indica a má-fé da herdeira, cabendo a intervenção do poder judiciário.

O Agravante destaca que possui direito de colher os frutos de seus trabalhos e impedir que a má-fé apontada seja premiada.

Afirma que “(...) O juízo de piso cometeu o primeiro erro grave, eis que ainda no bojo dos autos previdenciários, este agravante colacionou seu contrato de honorários e requereu o destaque da porcentagem pactuada em seu favor, obtendo decisão negativa do juízo, sob o argumento de dever ajuizar ação própria. Decisão esta que de per si já daria lastro a recurso ora manejado. Ainda com escopo de resolução, este agravante ingressou com ação de arbitramento em desfavor do espólio, denunciando e provando que prestou seu trabalho em favor de pessoa já extinta, demonstrando de forma cabal a intenção da sucessora da Sra. Natividade Flores em levantar os valores já disponíveis nos autos previdenciários, sem contudo adimplir a obrigação contratual assumida por sua genitora.

Menciona que “(...) o juízo a quo indeferiu o pedido liminar, fundamentando sua decisão na ausência de demonstração de risco de dano ao resultado útil do processo, mormente porque, nas letras do juízo “...quiçá a parte executada levantou o numerário que lhe compete...”; todavia “(...) Errou grosseiramente o juízo singular! O intento de dano é mais que presumível, quando a sucessora da extinta contrata outro advogado, certamente pacutuando novos honorários; se habilita no processo patrocinado pelo agravante; busca reiteradas vezes levantar os valores disponíveis, inclusive verba sucumbêncial; e nega-se injustificadamente inclusive a reunir-se com o agravante. O que mais precisaria o juízo para aferição da intenção de lesar?. (...) Aparentemente ao decidir, o juízo singular não se atentou aos detalhes dos autos, de forma que que decisão carece de reparo urgente, sob pena da parte agravada levantar os valores disponíveis no processo previdenciário, desfazendo-se do montante, inviabilizando o recebimento pelo agravante”.

Requer a antecipação da tutela, argumentando o preenchimento dos requisitos: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, pois “(...) após o óbito da autora originária, defere habilitação de sua herdeira credenciando-a a levantar o valor disponível nos autos sem assegurar ao advogado o direito de receber verba alimentar por seu trabalho, mesmo com petição tratando do tema, com indicação clara de dolo. O Perigo da demora se acentua sobremaneira, eis que com a morosidade do juízo ao decidir, e após, decidindo sem estabilizar o processo, não conferindo garantias à prestação jurisdicional, autoriza do levantamento de valores e fundamenta sua decisão sob argumento de que não vislumbra risco quando a agravada ainda não procedeu com levantamento”.

Defende ser “(...) medida justa e razoável a retenção de valor suficiente para o adimplemento em favor do advogado. Restando passível de levantamento excedente. Agindo de forma diversa, o juízo não conferirá justiça e bom sendo em sua decisão”; que “(...) A pretensão do autor está amparada do Estatuto da Advocacia – Lei 8.906 de 04 de Julho de 1994, precisamente no art. 22, § 2º”.

Pede “(...) A reforma da decisão interlocutória do juízo singular, imediatamente pelo douto relator, deferindo tutela antecipada, na forma dos artigos 300 e 1.019, I do Código de Processo Civil, assegurando ao agravante o direito ao recebimento de seus honorários advocatícios contratuais, RETENDO COMO GARANTIA, até julgamento da ação de arbitramento, valor equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) do crédito resultante dos autos previdenciários de nº 0001389-83.2013.8.11.0098 – Cód. 53331 (conforme contrato); garantia aos créditos sucumbênciais, e ainda valor equivalente a multa de 20% (vinte por cento) do crédito restante, em razão do descumprimento contratual por parte da agravada; e também (...) O conhecimento do presente recurso, com acolhimento dos pedidos, reformando a decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela, confirmando-a por fim, ao julgar o mérito, para todos os efeitos”.

A medida liminar recursal foi deferida.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1000558-66.2023.8.11.0098,
manejado por
FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA
, em desfavor de
ESPÓLIO DE NATIVIDADE FLORES,

INDEFERIU
o pleito
liminar, para assegurar, mediante retenção, o valor correspondente a 45% dos valores disponíveis no processo previdenciário, e ainda o equivalente a 20%, que diz respeito a multa contratual, restando desembaraçado e à disposição do Agravado o restante do montante disponível.

Pois bem.

Conforme disposto na própria decisão recorrida, é incontestável que foi firmado contrato de honorários advocatícios, com cláusula de êxito, entre a Sra. Natividade Flores e o advogado Agravante. Também é indiscutível o êxito na pretensão objeto do contrato; de modo que considero preenchido o primeiro requisito para o deferimento do pedido de retenção do valor, conforme contratado, além da retenção da multa por inadimplemento.

Feito esse apontamento, também considero presente o segundo requisito – perigo da demora, pois cabe ao Agravante precaver-se, a fim de que receba o que foi contratado.

Ademais, apesar da parte executada ainda não ter levantado o valor que tem direito em razão do êxito na demanda patrocinada pelo Agravante, é fato que já constituiu outro advogado. Assim, não vejo como não resguardar os interesses do Agravante.

Nesse sentido, está o artigo 22, “caput”, § 4º, da Lei n. 8.906/94.

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.

Lado outro, convém salientar que o direito de manter retido o valor perseguido pelo Agravante não lhe assegura o levantamento, eis que é necessário o processamento da ação de origem - Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1000558-66.2023.8.11.0098, estritamente relacionada com o objeto da Ação Previdenciária n. 0001389-83.2013.8.11.0098), cuja instrução, processamento e sentenciamento, se houver, caberá ao Juízo “a quo”.

Com essas considerações, verifica-se que não há impedimento para que se efetive a retenção do valor contratado (45% dos valores disponíveis no processo previdenciário), mais multa de 20% em razão de não pagamento, a título de garantias ao advogado Agravante, até o julgamento da ação de arbitramento pelo Juízo “a quo”, que presidirá o feito e apreciará, no mérito, a justeza contratual, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, a fim de que fiquem retidos os valores perseguidos pelo Agravante, até que seja julgada a Ação de Arbitramento n. 1000558-66.2023.8.11.0098.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024